Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) 0720982-56.2022.8.07.0000 PACIENTE: IZAQUEI BORGES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Izaquei Borges da Silva contra prisão civil por ordem do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Sucessões de São Sebastião, na ação de alimentos 0005209-83.2016.8.07.0012. Em suma, a impetrante, advogada, assinala que não objetiva discutir o débito, mas, sim, a inadequação da custódia, considerando que a prestação alimentícia perdeu o caráter de atualidade e urgência, tendo em vista que o exequente, maior de idade, tem emprego – ajudante de cozinha. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus decorre de construção jurisprudencial reservada para hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não constato na decisão impugnada, que conta com suficiente e razoável motivação. Os fundamentos apresentados no writ não se mostram suficientes para concluir-se, prima facie, pela ilegalidade da ordem de prisão. O débito alimentar é incontroverso e não há sequer indícios de que a prestação se tornou desnecessária para o sustento do exequente. Ausente, portanto, a aparência do bom direito necessária para a concessão da ordem, nesta oportunidade. Indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos à Egrégia 6a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Brasília, 25/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista